Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709276-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: B. D. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: DIGES FELTRIN GUIZELINI DESPACHO Diante das informações trazidas pelo Apelante (id. 45884201 - Pág. 1) e do Recurso Especial por ele interposto (id. 46079185), intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora